Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOLO. DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I – O dolo inerente aos tipos penais de resistência e lesão corporal ficou comprovado pelas circunstâncias fáticas em que ocorreram os delitos, revelando inequívoco o objetivo em resistir à ordem dos agentes de entrar na viatura e de atentar contra a integridade física dos policiais militares.
II – Impossível a absolvição do réu quando as declarações das vítimas, aliadas aos depoimentos da testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que, para não entrar na viatura, o réu desferiu chutes nos policiais causando lesões em seus braços e mãos, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de resistência e lesão corporal.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – As sanções previstas na Lei de Execução Penal possuem caráter administrativo e incidem sobre a execução da pena pretérita, razão pela qual a prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, afastando-se a alegação de bis in idem.
V – Recurso conhecido e desprovido.